Tribunal: TJDFT
Processo: 0047818-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047818-56.2012.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: ELIANA DE OLIVEIRA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI DO CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM SUPORTE NO ART. 924, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o juiz extingue a execução de título extrajudicial, por ausência de bens penhoráveis, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV c/c art. 598, ambos do CPC/73, e há o trânsito em julgado, fica obstada a análise do acerto ou desacerto da reportada decisão judicial, por força da coisa julgada. 2. A noticiada extinção, com subsequente expedição de certidão de crédito, na forma da Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal e do Provimento n. 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não obsta a fluência do prazo prescricional, pois não houve a suspensão do feito. 3. Pela mesma razão, inaplicável o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015, pois sua incidência está restrita às “hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Se a sentença extintiva, com suporte no art. 267, V, do CPC/1973, foi proferida em 17/3/2016 e a sentença ora apelada, que reconheceu a prescrição intercorrente e tornou sem efeito a certidão de crédito expedida, em 30/9/2019, superou-se, em muito, o prazo de 6 (seis) meses para a prescrição da pretensão de execução do cheque, estipulado no art. 59 da Lei n. 7.357/85, motivo pelo qual escorreito o provimento judicial objurgado na aplicação do art. 924, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que a cártula de cheque não pode ser atingida pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, no caso, o prazo prescricional deve ser computado com base no Código de Processo Civil, não na Lei do Cheque (Lei 7.357/1985). Argumenta que a Portaria do TJDFT não pode se sobrepor à lei. Aduz que a expedição de certidão de crédito deve suspender o prazo prescricional. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer ato de governo local julgado válido em face de lei federal nem qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Sobre o tema, o STJ também tem remansosa jurisprudência no sentido de que “O recurso especial possui fundamentação vinculada, com o escopo de garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não se constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão em virtude de alegação, tão somente, de injustiça ou incorreção do julgado, e não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia. Dessa forma não cabe ao relator, "por esforço hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". (AgInt no AREsp 1568038/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o processo foi extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não mais podendo ser questionado o acerto, ou não, da respectiva sentença, em razão da coisa julgada.” (ID 16188150). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1393349/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/6/2020). No tocante à interposição do recurso especial com esteio em suposta divergência jurisprudencial, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O recurso especial fundamentado no art. 105, III, "b", da CF/1988 exige demonstração de ter o acórdão impugnado julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Essa demonstração não está presente nas razões do recurso especial. Deve ser mantida, portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF”. (AgInt no AREsp 1618854/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009